Tribunal: TJDFT
Processo: 0006512-23.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006512-23.2006.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BURITI PEREIRA, RENATO DIAS DE CARVALHO, HERMINIO MEDEIROS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os impetrantes para se manifestarem sobre a sentença de ID no 23682502, requerendo o que entender cabível. Brasília, DF, em 28 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator